Tribunal: TJMT
Processo: 0016029-85.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0016029-85.2013.8.11.0003
Recorrente: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Recorrido: VALDIR CORREIA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (id 59973480), com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40085453).
Os Embargos de Declaração id 40600456 foram rejeitados, conforme acórdão id 49713480.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou os artigos 1.022, I e II, 489, §1o, III e IV, 1o ao 7o, 373, I e II, 86, parágrafo único todos do CPC e 12, §3o, II do CDC.
Pois bem, vieram os autos conclusos após a intimação da parte Recorrida para oferecer contrarrazões, entretanto, compulsando o feito verifica-se que o voto exarado pelo d. relator não foi carreado ao feito e, também, não está disponível no sistema.
Em razão disso, devolvo o feito a fim de que seja solicitado à secretaria de origem a juntada do voto e, em seguida, seja o recurso concluso para análise.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII